Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-31.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704058-31.2022.8.07.0012 RECORRENTE: FRANCISCA JANSEN RECORRIDO: HILTON CESAR PINHEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. DIREITOS DE POSSE. COMPOSSE. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. ANALOGIA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido realizada a partilha dos direitos de posse de imóvel, as partes são compossuidoras de tal bem, sendo possível a aplicação por analogia do disposto na legislação vigente acerca da dissolução de condomínio para extinção da composse. 2. O fato de não ter o imóvel sido regularizado não impede sua alienação, uma vez que não haverá a alienação da propriedade do imóvel, mas dos direitos possessórios que as partes possuem em relação a este, dando fim à composse existente em relação ao bem. 3. O fato de o imóvel estar em construção também não impede sua alienação, visto que será este alienado no estado em que se encontra, não havendo nenhum impedimento legal para tanto. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; 79, 80 e 98, todos do Código de Processo Civil, 11 e 12, ambos da Lei 1.060/50 e Lei 7.115/83, requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida ao recorrido, bem como a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 79, 80 e 98, todos do Código de Processo Civil, 11 e 12, ambos da Lei 1.060/50, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso dos autos, argumenta a embargante que não teriam sido analisados os pedidos de revogação à gratuidade de justiça e condenação por litigância de má-fé. Ocorre que da análise de suas contrarrazões (ID 40643201), vê-se que a parte se limitou a se reportar às manifestações por si anteriormente apresentadas no curso da ação, tendo pugnado pela manutenção total da sentença. Ainda que eventualmente tenha a parte requerido a revogação da gratuidade de justiça e a condenação por litigância de má-fé no curso da ação, a fim de que tais pedidos fossem objeto de análise por esta Turma, deveria ter a parte reiterado tais pedidos nas contrarrazões por si apresentada. Em relação à revogação à gratuidade de justiça, em especial, vê-se que tal questão foi objeto de análise na sentença recorrida, em que houve o indeferimento da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela embargante, sendo assim, seria necessária a interposição de apelação para modificação de tal capítulo da sentença. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à suposta ofensa à Lei Lei 7.115/83, pois, “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023